Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. NOMINAL. CRUZADO. AUSÊNCIA. PROVA. ARTIGO. 373, I, DO CPC. PRESENÇA. CERTEZA. LIQUIDEZ. AÇÃO EXECUTIVA ORIGINÁRIA. SENTENÇA. PARCIALMENTE. REFORMADA. MULTA. ARTIGO 774 DO CPC.
1. Trata-se de embargos à execução opostos em desfavor de beneficiário de cheque nominal e cruzado, sem a indicação subjacente da relação jurídica a que este se vinculara.
2. Não se desincumbindo a parte embargante do seu ônus processual da prova constitutiva do nexo entre a relação jurídica subjacente e o título de crédito, tem-se a rejeição dos embargos à execução.
3. Na espécie, a tese do embargante não exibe o contorno das delineadas no rol dos incisos do art. 774 do CPC, razão pela qual não se pode aplicar o sancionamento da conduta atentatória à dignidade da justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa pela conduta atentatória à dignidade da justiça.